Tribunal: TJES
Processo: 5000886-91.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000886-91.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANIO SOUZA DE JESUS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000886-91.2023.8.08.0006

RECTE.:
JANIO SOUZA DE JESUS

RECDO.:
T
ELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSU
MIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL
. LESÃO MORAL
IN RE IPSA
.
RECURSO INOMINADO PROVIDO.
SITUAÇÃO VIVENCIADA QUE EXTRAPOLA O SIMPLES AMARGOR.

SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE
PARA RECONHECER LESÃO MORAL. FIXAÇÃO DE MONTANTE INDENIZATÓRIO
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6594440. Contrarrazões Id. 6594444, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6594440), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC),
pois, em que pese as impugnações da Recorrida apresentadas em contrarrazões, o
conjunto fático-probatório evidencia a necessidade de concessão, em especial
a Carta de Encaminhamento para Entrevista
de
Emprego no
Id. 6594254
.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentenç
a objurgada (Id. 6594435), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Isto posto, rejeito a preliminar de falta de interesse processual e JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido inicial, ratificando a decisão liminar deferida, para condenar a requerida no restabelecimento da linha telefônica da parte autora (27) 99752-7921. Ainda, JULGO IMPROCEDENTE, o pedido relativo aos danos morais.”

Trata-se de ação de indenização por danos morais c/c tutela de urgência, sob argumento que
possui
linha com plano pós-pago
da Recorrida, contudo
em razão de dificuldades financeiras precisou atrasar no pagamento de três mensalidades de sua conta com a ré, de modo que no dia 18/01/2023 realizou o pagamento das três contas em comento referente
s
a
os meses de
agosto, novembro e dezembro de 2022.
Após o pagamento, percebeu que não estava recebendo chamadas
e
entrou em contato com a ré,
quando

foi informado de que a linha seria reestabelecida após 48 horas. Passado o prazo, novamente entrou em contato e foi informado de que seria reestabelecido em 07 dias
úteis, mas mais uma vez não foi resolvido
.
Afirmou que perdeu entrevista de emprego por culpa da Recorrida, pois não recebeu ligação.
Requereu reestabelecimento da linha e danos morais.

Em suma, o magistrado de piso
reconheceu
a falha na prestação do serviço
alegado pel
o demandante
,
todavia
improcedente o pedido prefacial de reconhecimento de lesão moral no caso concreto
.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que
a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre
a falha na prestação de serviços,
vez que
a
empresa
ré
não interpõe recurso inominado nesse sentido,
razão pela
qual no presente voto perquirir-se-á tão somente q
uanto a análise da situação do caso concreto para que se reconheça (ou não) lesão à personalidade jurídica do autor pelos atos praticados pela ré.

N
o caso dos autos,
restou comprovado que o autor estava inadimplente quanto às faturas de 06/09/2022, 06/10/2022 e 06/11/2022, as quais foram pagas somente dia 18/01/2023
(Id. 6594253)
.
O autor foi comunicado nas próprias faturas sobre os débitos em aberto e da possibilidade de suspensão dos serviços.
Ocorre que mesmo após o pagamento o serviço foi suspenso.

Nesse contexto
, em relação a
lesão moral
, embora não se desconheça
a regulamentação supra e suas preconizações e
a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, decorrente da
interrupção de serviço considerado essencial (
telefonia
e
internet)
, tratando-se portanto, de lesão moral
in re
ipsa.

Em que pese o fato de que o autor estava inadimplente, ele efetuou o pagamento em 18/01/2023, mas o serviço não foi reestabelecido, mesmo após contatos com a ré, o que motivou o ajuizamento da presente ação em 27/02/2023. O serviço somente foi reestabelecido após deferimento da liminar pretendida
no Id. 6594257
, tendo a ré cumprido com a obrigação em 08/03/2023
(Id. 6594265).
Ora, não é razoável que a ré leve mais de 50 dias para reestabelecer o serviço.
S
e o autor não tivesse ajuizado a ação, a suspensão provavelmente teria continuado por mais tempo
,
e
,
pelos motivos expostos,

voto
pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Veja-se julgado neste entendimento:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. Sentença de improcedência.
Suspensão indevida dos serviços de telefonia e internet.
Inadimplência da autora não verificada no período reclamado.
Suspensão indevida de serviço essencial
pelo prazo de 30 dias.
Danos morais configurados
.
Transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento. Indenização que deve ser arbitrada em valor que atende ao binômio razoabilidade-proporcionalidade. Verba fixada em R$5.000,00. Restituição do valor pago pela fatura do período em que a linha estava inativa que é devida. Hipótese, no entanto, em que não é possível a aplicação do art. 940 do Código Civil. Firme posicionamento do C. STJ. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1007880-39.2022.8.26.0007; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/04/2023; Data de Registro: 13/04/2023)

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
justa e adequada
a fixação do montante de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida, com juros de mora e correção monetária
pela S
elic
a partir deste arbitramento.

Ante ao exposto
, CONHE
ÇO

do recurso inominado
, E LHE CONF
IRO
PROVIMENTO,
afim de reformar,
em parte,

a
r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizáve
l
capaz de lesar a personalidade jurídica do autor, condenando o réu
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

a indenizar o autor
JANIO SOUZA DE JESUS
, na quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros
pela Selic
desta Sessão de Julgamento.
M
antido
s
os demais termos da r. sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)